Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-78.2012.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000974-78.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.612.481-12 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 000.520.761-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERLIAN ROSA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000974-78.2012.8.11.0052

APELANTE: DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – REQUER O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA – PRECEDENTES DO STJ –
PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – INVIÁVEL – VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Decorrido lapso temporal inferior ao previsto em lei, inviável o reconhecimento da prescrição.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o objeto furtado é avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A
prática de furto na forma qualificada enseja maior censurabilidade na conduta do agente, o que configura óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

Além dos parâmetros referenciais fixados pela OAB, também
deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000974-78.2012.8.11.0052

APELANTE: DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Deusivan Fernandes da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo e concurso de pessoas, inscrito no art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal (id. 146832934 – pág. 63).

Inconformada, a defesa do apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Alternativamente, requer a incidência do princípio da insignificância, bem como seja majorado os honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo (id. 146836657).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 146836657).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 155592160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000974-78.2012.8.11.0052

APELANTE: DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da prescrição
:

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Alega que o delito foi praticado em 23/abril/2009 e a denúncia recebida em 27/agosto/2009, ao passo que a sentença foi prolatada somente em 28/outubro/2020, condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, prescrevendo, desse modo, em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Segundo a defesa, entre o recebimento da denúncia e a prolação do decreto condenatório, teriam transcorrido 11 (onze) anos e 02 (dois) meses, período suficiente para a caracterização da prescrição do caso concreto.

Contudo, a argumentação defensiva não merece acolhimento, porquanto ignora, por completo, o período em que os autos permaneceram suspensos em razão de o apelante não ser encontrado para a citação.

Com efeito, após infrutíferas tentativas de citar o apelante, o juízo determinou a suspensão do curso do prazo processual e prescricional em
27/outubro/2010
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

A contagem do prazo prescricional voltou a transcorrer em 26/fevereiro/2014, quando o apelante foi preso. Ou seja, o prazo prescricional ficou suspenso por 03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Nesse cenário, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, reduzindo o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, tem-se que transcorreram 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias, prazo inferior ao estabelecido no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, decorrido prazo inferior a 08 (oito) anos, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Do princípio da insignificância
:

Alternativamente, a defesa visa à absolvição, ao sustentar que a conduta praticada não seria penalmente relevante, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, especialmente porque o bem subtraído foi avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min.
Joaquim Barbosa
, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Ainda, no que tange ao delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do aludido princípio nas hipóteses de reincidência, estabelecendo, ainda, o
standard
objetivo de que a
res furtivae
não perfaça valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A respeito do tema, destaco precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

O furto de bem com valor superior a dez por cento do salário mínimo e praticado mediante escalada denota maior desvalor da conduta
, a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que o Agravante é reincidente e possui maus antecedentes (condenações pela prática dos crimes de furto simples, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.004.946/MS, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022).

Em análise ao caso concreto, consoante o auto de avaliação, o bem subtraído foi avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor muito superior à ordem de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, circunstância que, de forma isolada, já impossibilitaria a aplicação do princípio da insignificância invocado pela defesa nas suas razões (id. 146832934 – pág. 116).

Somado a isso, tratar-se da prática de furto na forma qualificada, a ensejar maior censurabilidade na conduta dos agentes, o que, igualmente, configurar óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta, conforme entendimento das Cortes Superiores:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e com o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. [...] (AgRg no HC n. 759.109/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022).

Assim, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

Dos honorários advocatícios
:

Por fim, a defesa insurge-se contra o valor fixado à título de honorários advocatícios.

Conforme se observa dos autos, o advogado
Josadabe Chaves Caetano
(OAB/MT 22515-O) foi nomeado como defensor dativo apenas após a prolação da sentença, diante da manifestação de interesse do réu em recorrer. No ato de nomeação, o magistrado singular arbitrou o valor de 3 URH’s (R$ 3.071,31).

O trabalho do advogado nomeado consistiu em analisar os autos e apresentar as razões recursais neste ato analisadas.

É certo que a tabela de honorários da OAB-MT prevê que o valor de 05 (cinco) URH’s para a apresentação de recursos ordinários.

Todavia,
“embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB,
deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária
[...]”
(Ap. Criminal 0002171-51.2018.8.11.0022, Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020).

Na espécie, o valor fixado pelo juízo singular mostra-se proporcional aos trabalhos desempenhados pelo douto defensor dativo, sobretudo porque não atuou desde o início da persecução penal, apresentando somente uma peça processual em feito que não guarda alta complexidade.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023